Tribunal: STF
Processo: Rcl 65084
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ceva Logistics Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000088-05.2014.5.15.0002, mediante o qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 48/DF. 



    A parte reclamante informa que, nos autos em referência, é demandada por Carlos Lima, com o objetivo de que seja reconhecido o vínculo de emprego em decorrência dos serviços prestados na qualidade de Transportador Autônomo de Cargas - TAC, nos termos da Lei 11.442/2007.



    Sustenta que a autoridade reclamada, ao reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, mesmo estando presentes os requisitos formais da Lei nº 11.442/2007, violou à eficácia do julgado por esta Corte na ADC 48.



    Para tanto, aduz que



    “3.5. No caso concreto que originou a presente Reclamação, houve desobediência à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    3.6. A desconsideração dos termos da ADC 48 no caso concreto, simplesmente vai na contramão segurança jurídica e do necessário respeito aos precedentes judiciais e uniformização jurisprudencial. 



    3.7. E tratando-se de temática já resolvida pelo STF, na ADC 48, imprescindível a observância da tese fixada, conforme expressa o artigo 102, § 2º, da Constituição Federal



    (...)



    3.8. Conforme o entendimento vinculante firmado pelo E. STF na ADC 48, a situação fática que levou ao ajuizamento da ação originária desta Reclamação configura a relação comercial de natureza civil, de forma que afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (edoc 1, p. 12-13)



    Entende presentes as condições a justificar provimento liminar do STF na presente reclamatória e requer:



    “5.2. Liminarmente, determinar a suspensão da reclamação trabalhista nº 0000088-05.2014.5.15.0002, e da ação de cumprimento provisório de sentença nº 0010858-18.2018.5.15.0002, até decisão final da presente reclamação, com comunicação aos órgãos jurisdicionais reclamados. 



    5.3. No mérito, requer seja, ao final, afetada a reclamação trabalhista nº 0000088-05.2014.5.15.0002, e da ação de cumprimento provisório de sentença nº 0010858-18.2018.5.15.0002, para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, RE 958.252, na ADPF 324, no RE 958.252 e nas ADIs 3.961 e 5.625, de forma a reconhecer a relação comercial havida entre as partes, consistente na contratação de ‘Transportador Autônomo de Cargas’, denominado ‘TAC-Independente’ nos termos da Lei nº 11.442/2007 e cassar a decisão que declarou a existência de vínculo de emprego.



    5.4. No mérito, a Reclamação deve ser julgada procedente avocando-se ou não os autos principais (RISTF, art. 161, II e III)9 , cassando-se definitivamente, se possível já em decisão monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único), tendo em vista a jurisprudência dominante do E. STF, a r. decisão reclamada, nos mesmos termos do pedido liminar, isto é, para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, RE 958.252, na ADPF 324, no RE 958.252 e nas ADIs 3.961 e 5.625 de forma a reconhecer a relação comercial havida entre as partes, consistente na contratação de “Transportador Autônomo de Cargas”, denominado “TAC-Independente” nos termos da Lei nº 11.442/2007 e cassar a decisão que declarou a existência de vínculo de emprego.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF o entendimento firmado pela justiça trabalhista que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes. Anote-se, a ementa do último ato decisório constante dos autos:



    “AGRAVO EM RECURSO DE EMBARGOS. AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. MOTORISTA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC) NOS TERMOS DA LEI 11.442/2007 NÃO CARACTERIZADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA RECONHECIDA PELO TRT. TRANSCRIÇÃO DE TRECHO INSUFICIENTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 896, §1.º-A, I E III, DA CLT. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 353 DO TST. Trata-se de recurso de agravo contra decisão de Ministro Presidente de Turma que negou seguimento ao recurso de embargos da reclamada, com fundamento na Súmula 353 do TST. Nos presentes autos, a eg. 1ª Turma negou provimento ao agravo em agravo de instrumento da recorrente quanto ao tema ‘VÍNCULO EMPREGATÍCIO. MOTORISTA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC) NOS TERMOS DA LEI 11.442/2007 NÃO CARACTERIZADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA RECONHECIDA PELO TRT. TRANSCRIÇÃO DE TRECHO INSUFICIENTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 896, §1.º-A, I E III, DA CLT’, por ausência de pressupostos intrínsecos. Na hipótese, incide a compreensão da Súmula nº 353 do TST, no sentido de que ‘não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida em agravo’. Por fim, conforme a jurisprudência desta Subseção, a interposição de recurso manifestamente incabível enseja a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, caput, do CPC. Com ressalva de entendimento da Relatora. Agravo conhecido e desprovido, com aplicação de multa” (edoc 12, p. 179-180)



    Nesse sentido, vide precedente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o envio do Processo nº0000088-05.2014.5.15.0002 à Justiça Comum.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária do ato ora questionado para, querendo, apresentar agravo regimental contra essa decisão no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente